Tribunal: TJSP
Processo: 1011201-25.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário com pacto de alienação fiduciária em garantia com pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente, julgada parcialmente procedente. Pretensão à revisão do contrato com substituição do método de amortização com expurgo dos erros de cálculo e reconhecimento de cláusulas contratuais abusivas e nulas no tocante à

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário com pacto de alienação fiduciária em garantia com pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente, julgada parcialmente procedente. Pretensão à revisão do contrato com substituição do método de amortização com expurgo dos erros de cálculo e reconhecimento de cláusulas contratuais abusivas e nulas no tocante à cobrança de juros abusivos e anatocismo, comissão de permanência e venda casada de seguro. Ação que versa estritamente sobre a legalidade do contrato bancário, sem discussão sobre a cláusula adjeta de alienação fiduciária, com pedido de nulidade dos leilões apenas de forma subsidiária. Competência Residual das Câmaras da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.4 da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Grupo Especial de Direito Privado. Processo inicialmente distribuído à 37a Câmara de Direito Privado, a qual não conheceu do recurso. Conflito negativo de competência suscitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011201-25.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados JEFERSON LUIS SOUSA DE CASTRO e
ROSELAINE ANDREA LOPES DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suscitaram conflito
negativo de competência. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6017 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1011201-25.2017.8.26.0309
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADOS: JEFERSON LUIS SOUSA DE CASTRO E ROSELAINE ANDREA
LOPES DE CASTRO
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ DE 1o GRAU: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
VOTO No 6017

COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação revisional de
contrato bancário com pacto de alienação fiduciária em garantia
com pedido de tutela provisória antecipada em caráter
antecedente, julgada parcialmente procedente. Pretensão à revisão
do contrato com substituição do método de amortização com
expurgo dos erros de cálculo e reconhecimento de cláusulas
contratuais abusivas e nulas no tocante à cobrança de juros
abusivos e anatocismo, comissão de permanência e venda casada
de seguro. Ação que versa estritamente sobre a legalidade do
contrato bancário, sem discussão sobre a cláusula adjeta de
alienação fiduciária, com pedido de nulidade dos leilões apenas de
forma subsidiária. Competência Residual das Câmaras da
Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras).
Inteligência do disposto no art. 5o, inciso II.4 da Resolução no
623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça. Precedentes do C. Grupo
Especial de Direito Privado. Processo inicialmente distribuído à
37a Câmara de Direito Privado, a qual não conheceu do recurso.
Conflito negativo de competência suscitado.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário com
pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente ajuizada por
JEFFERSON LUIS SOUZA DE CASTRO e ROSELAINE ANDREA
LOPES DE CASTRO contra BANCO SANTANDER S.A., julgada
parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 517/525), cujo relatório
adoto, apenas para determinar o cancelamento do leilão anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6017 3/6
designado, tornando definitiva a antecipação concedida às fls. 60/61 e
determinado o levantamento, pelo réu, após o trânsito em julgado, das
parcelas vencidas depositadas em conta judicial, descontadas do saldo
devedor dos autores, afastados os pedidos de substituição do sistema de
amortização, reconhecimento de cláusulas contratuais abusivas e nulas no
tocante à cobrança de juros abusivos e anatocismo, comissão de permanência
e venda casada de seguro, carreando aos autores os ônus sucumbenciais.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação
(fls. 537/563), pugnando pela parcial reforma da r. sentença, alegando que os
apelados tinham pleno conhecimento das datas designadas para os leilões,
tanto que ajuizaram a presente ação antes de suas realizações, afirmando a
legalidade do procedimento extrajudicial da consolidação da propriedade em
favor do credor fiduciário.
O recurso foi devidamente processado e preparado
(fls. 564/566).
Contrarrazões às fls. 570/574.
O recurso foi inicialmente distribuído à 37a Câmara
de Direito Privado, sob a Relatoria do Desembargador Sergio Gomes, que
declinou da competência, redistribuindo-o a uma das Câmaras da Seção III de
Direito Privado, por entender que se trata de ação envolvendo garantia de
alienação fiduciária.
É o relatório.
Com efeito, embora seja de competência material
desta Câmara o julgamento de recursos que versem sobre contrato de
alienação fiduciária, tem-se que o cerne da questão não tem por objeto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6017 4/6
pacto de alienação fiduciária em si.
Em relação à alienação fiduciária, a Resolução no
623/2013 é clara em atribuir competência recursal às Câmaras da C. Terceira
Subseção de Direito Privado apenas quando a discussão versar diretamente
sobre a garantia (art. 5o, III.3), situação diversa da tratada nesta ação.
In casu, a pretensão dos autores é a revisão e/ou
anulação das cláusulas do contrato bancário firmado entre as partes,
inexistente discussão acerca do pacto acessório de alienação fiduciária.
Nesse sentido já decidiu o Grupo Especial da Seção
do Direito Privado deste C. TJSP:
“Conflito de competência entre a 11a e a 35a Câmaras de
Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de
ações relativas a contratos bancários de financiamento
imobiliário compete às Câmaras integrantes da Subseção II
de Direito Privado. Ação de consignação em pagamento na
qual não se discute a cláusula de alienação fiduciária em
garantia. Exegese do art. 5o, inc. II, item 4, da Resolução no
623/13. Precedentes do Col. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado. Conflito de competência procedente, para
declarar competente a 11a Câmara de Direito Privado”
(Conflito
de
competência
cível
no
0025160-66.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 10/07/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Apelação
interposta nos autos de ação revisional de contrato bancário
- Instrumento particular de financiamento firmado pelo autor
para aquisição de imóvel, venda e compra e constituição de
alienação fiduciária entre outras avenças - Distribuição do
recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 24a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6017 5/6
Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a
remessa para uma das Câmaras da Subseção I de Direito
Privado - Redistribuição à C. 6a Câmara de Direito Privado
e posteriormente à C. 31a Câmara Extraordinária de Direito
Privado (Resolução no 737/2016 e Portaria no 02/2017), que
também não conheceu da apelação e determinou a remessa
para uma das Câmaras da Subseção III de Direito Privado -
Conflito suscitado pela 25a Câmara de Direito Privado -
Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça determinada em razão da matéria, levando-se em
conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o
pedido (art. 103 do Regimento Interno) - Litígio relativo a
revisão de encargos financeiros previstos em contrato
bancário - Ausência de discussão sobre o pacto de alienação
fiduciária em garantia - Declaração de inconstitucionalidade
do procedimento extrajudicial de excussão do bem dado em
garantia, que é meramente acessório em relação ao pleito
principal de revisão dos encargos financeiros contratuais -
Competência da Seção de Direito Privado II - Art. 5°, II.4, da
Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado procedente e
declarada a competência da 24a Câmara de Direito Privado,
a
Suscitada”
(Conflito
de
competência
cível
no
0019180-41.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, Rel. Des. Correia Lima, j. 26/06/2019).
Por outro lado, o pedido de nulidade dos leilões,
formulado pelos apelantes, é apenas subsidiário, pois o pedido principal se
refere à revisão e declaração de nulidade das cláusulas contratuais.
Assim, levando-se em conta que "a definição da
competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica
da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir" (Conflito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011201-25.2017.8.26.0309 -Voto no 6017 6/6
Competência no 108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
Relatora Ministra Nancy Andrighi) e considerando que o artigo 103 do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça preconiza que a competência
é firmada "pelos termos do pedido inicial", a competência recursal não é da
Subseção III de Direito Privado.
Desta forma, respeitado o entendimento da 37a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, suscita-se o presente
conflito de competência negativo, remetendo-se os autos ao C. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (Assento
Regimental no 419/2012).
Ante o exposto, não se conhece do recurso e suscita-
se CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, remetendo-se os autos ao
Grupo Especial da Seção de Direito Privado para dirimir a controvérsia.

SERGIO ALFIERI

Relator